Tribunal: STF
Processo: ARE 1328886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo da UNIÃO, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interpostos pela mesma parte em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 16-17):
    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS E DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. CABIMENTO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A jurisprudência pátria tem excluído o ICMS e o ISS do conceito de receita bruta, para fins de incidência da CPRB, por serem justamente tributos (impostos) destacados do contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário, sendo tais valores mero ingresso contábil temporário, que não constituem receita ou faturamento do contribuinte, pois não integram o seu patrimônio, sendo, ao revés, repassados aos Estados e Municípios, aplicando-se, por analogia, a compreensão firmada no RE 574.706, pelo STF, em regime de repercussão geral, na esteira de que o ICMS não constitui receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS.
    2. A propósito, a Corte Superior de Justiça, quando da análise do Tema 994, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: Os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, instituída pela Medida Provisória n. 540/2011, convertida na Lei n. 12.546/2011. Entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1638772 / SC, submetido ao regime de recursos repetitivos. Tal compreensão se estende ao ISS, pelo mesmo prisma axiológico, de modo que deve ser excluído da base de incidência da CPRB.
    3. Não se revela cabível, contudo, excluir as despesas que o contribuinte teve com PIS e a COFINS da base de incidência da CPRB, porquanto não consistem em tributos (impostos) destacados do contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário, a serem posteriormente repassados, o que se coaduna com a interpretação sistemática que se extrai do art. 12, §1º e §§ 4º e 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77, arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546/2011 e do próprio art. 195, §13, da Constituição Cidadã, ao prever a regra matriz que a autoriza a instituição da CPRB.
    5. A exclusão das despesas com PIS e COFINS permitiria a CPRB incidir sobre a receita líquida, não sendo esta, contudo, a base de incidência autorizada pela Lei n. 12.546/2011, em consonância com a regra matriz do art. 195, §13, da Constituição Cidadã. Ao pretender a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo da CRPB, o contribuinte ignorou que o legislador estabeleceu a receita bruta, e não a receita líquida, como base de cálculo.
    6. Remessa oficial e apelo da UNIÃO a que se dá parcial provimento, para afastar a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo da CPRB. Sentença parcialmente reformada.”
    Nas razões do recurso, interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 97, 103-A, 150, § 6º, 195, I, a e b, e §§ 9º e 13, da Constituição Federal (eDOC 23, p. 67-83).
    De plano, verifica-se que as matérias suscitadas no extraordinário já se encontram afetadas à sistemática da repercussão geral no bojo dos Temas 1.048 e 1.135, cujos recursos-paradigma são, respectivamente, o RE 1.187.264-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e o RE 1.285.845-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Na oportunidade do julgamento desses paradigmas, o Plenário, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, editou as seguintes teses:
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita bruta - CPRB”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, apenas em relação ao recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 23, p. 67-83).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente